Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014412-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), NELSON GATTASS PESSOA - CPF: 208.413.531-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCOS GATTASS PESSOA - CPF: 116.246.471-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS PESSOA COMERCIAL DE MAQUINAS E PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 37.513.967/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 833, IV, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito de alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Decisão reformada para afastar a penhora salarial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELSON GATTASS PESSOA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital/MT, nos autos de no 11888-06.2013.811.0041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a restituição de 70% do valor do salário do Recorrente, remanescendo a penhora de 30% da quantia.

Sustenta o Agravante que houve a penhora em sua conta bancária, no valor de R$1953,42 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), referente aos seus proventos salariais.

Assevera que, o artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de vencimentos.

Argumenta que, não há se falar em relativização acerca da impenhorabilidade do salário, considerando que o valor bloqueado se mostra imprescindível a subsistência do Agravante e de sua família.

Com base nestes fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o desbloqueio do valor penhorado, consubstanciado em 30% sobre seu salário.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

O Agravado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Irmãos Pessoa Comercial Maquinas e Peças Ltda, Marcos Gattas Pessoas e Nelson Gattas Pessoas, postulando pelo recebimento do crédito no valor de R$ 6.688,93 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos).

Verifica-se ainda, dos documentos anexados no recurso, que inobstante a citação os executados não efetuaram o pagamento do débito, motivando a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a penhora via BACENJUD.

Realizada a penhora o executado, ora Agravante, impugnou a penhora no valor de R$ 1.953,42 (mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) sob o argumento de se tratar de verba salarial.

O juízo singular deferiu em parte a impugnação do Recorrente, mantendo a penhora do valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos deste.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

Registre-se que, diferentemente do Código de Processo Civil/1973, que em seu artigo 649, preconizava a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, a legislação processual civil em vigência suprimiu a expressão de incondicionalidade da penhora.

Assim, no atual Código de Ritos Civis é possível a penhora de importâncias que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como nas hipóteses de débito relativo à pensão alimentícia.

Nesse sentido a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019).

(...)

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.DECISÃO MANTIDA.

1
. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes
.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no REsp 1821995/DF, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019) (Grifei)

Na situação concreta em análise o salário bruto do Agravante é na importância de R$ 2.271,06 (dois mil, duzentos e setenta e um reais e seis centavos) e líquido no valor de R$ 1981,36 (mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos). (ID n. 17941451).

Ademais, pelos documentos anexados aos autos, as despesas cotidianas do Agravado, tais como recibo de pagamento de aluguel, de plano de saúde, receitas médicas, etc. (Ids 16962548 a 16962528), consomem toda sua renda.

Dessa forma, imperiosa a reforma da decisão agravada que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Recorrente.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020